Tribunal: STF
Processo: HC 82559
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRISÃO
 CAUTELAR.
PRONÚNCIA.
                              I. Improcedência da alegação no sentido
 de que estaria desmotivada
a sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente,
 dado que esta, no
ponto, reporta-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão
 preventiva.
                             II. A circunstância de o réu ser primário
 e de bons antecedentes não é
bastante para impedir a decretação da sua prisão, quando presentes
 outros elementos que a
recomendam.
                            III. H. C. indeferido.